Tribunal: TJDFT
Processo: 0736863-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. AUDIÊNCIA DE RETRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Reclamação Criminal proposta contra decisão do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica de Brasília, que indeferiu medidas protetivas de urgência pleiteadas em favor da vítima de violência doméstica, com base na insuficiência de provas. O MPDFT requer a reforma da decisão para o deferimento das medidas, defendendo que, nos termos da Lei Maria da Penha, a avaliação de risco e a palavra da vítima devem ter especial peso. A liminar foi deferida, concedendo as medidas protetivas, e o ofensor manifestou-se requerendo a audiência de retratação e a revogação das medidas protetivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as medidas protetivas de urgência devem ser mantidas diante da situação de vulnerabilidade da vítima; (ii) estabelecer se é cabível a designação de audiência de retratação, considerando a manifestação de desinteresse da vítima em prosseguir com a ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência visam proteger a vítima com base em indícios razoáveis de risco à integridade física ou psicológica, conforme o princípio da precaução e a máxima efetividade dos direitos fundamentais. A Lei Maria da Penha, em seu art. 19, § 4o, dispensa a necessidade de prova cabal do crime, exigindo apenas a demonstração de indícios de perigo.
4. As medidas protetivas têm caráter preventivo e não exigem necessariamente a existência de um processo criminal em curso, sendo aplicáveis para cessar ou acautelar situações de violência doméstica, como já reconhecido pela jurisprudência do STJ. 5. Quanto à audiência de retratação, conforme o art. 16 da Lei Maria da Penha e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (tema 1.167) a retratação da vítima é possível antes de oferecida a denúncia, desde que haja manifestação expressa e voluntária da vítima. No caso, foi certificado o desinteresse da vítima em prosseguir com a ação penal, justificando a designação de audiência.
6. A manutenção das medidas protetivas, proibindo a aproximação e contato do ofensor com a vítima, é proporcional e adequada diante do risco identificado, ainda que a vítima tenha manifestado desinteresse na ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Reclamação Criminal parcialmente procedente.

Tese de julgamento:
1. As medidas protetivas de urgência podem ser deferidas com base em indícios de risco à vítima, sem necessidade de prova cabal do crime.
2. A audiência de retratação é cabível se houver manifestação expressa da vítima antes do oferecimento da denúncia.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 7o, 16, 19, § 4o; Código Penal, art. 147, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1419421/GO (tema 1167), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 25.11.2014; STJ, REsp 1.964.293/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.03.2023.